Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. REINCIDÊNCIA COMPENSADA PELA CONFISSÃO. DOSIMETRIA FIXADA NO QUANTUM MÍNIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – In casu, descabe pretender a absolvição, quando as provas documentais e orais comprovam a autoria e a materialidade, tendo o apelante sido preso em flagrante e apreendidos os objetos subtraídos. Acervo probatório coeso.

2 – Caracterizada continuidade delitiva, impõe-se o aumento da pena à fração entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

3 - Em se tratando de réu reincidente, mostra-se inviável o cumprimento da pena sob o regime inicial aberto, ainda que a pena de reclusão seja inferior a 4 (quatro) anos.

4 – Negado provimento ao recurso.